Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-80.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009102-80.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAURA DA LUZ GUEDES RIBEIRO - CPF: 310.374.021-20 (RECORRENTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA – EXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PERIODO COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO – PRÊMIO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – SERVIDOR APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO STF TEMA 810 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não tenha sofrido qualquer penalidade consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto, sendo considerado como efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

Os índices referentes aos juros e a correção monetária devem observar entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento do valor integral correspondente a conversão de pecúnia dos 3 (três) meses, a título de licença prêmio, considerando como base de cálculo o valor da média das últimas 12 (dozes) remunerações em atividade, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ, a ser corrigida monetariamente, até o dia 29.06.2009, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e, posteriormente a esse marco, pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da inexistência de direito ao pagamento de licença-prêmio.

2. Alternativamente, requer que o cálculo da licença premio seja nos termos do artigo 102 § 2
da Lei Complementar 006/1994.

3. Pleiteia a aplicação de juros moratórios e atualização monetária nos termos do Tema 810 do STF.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, os afastamentos da recorrida se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar no 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII,
in verbis:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês.

Com efeito, existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

No mesmo sentido é a jurisprudência hodierna:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA-PRÊMIO –
AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PERÍODO CONSIDRADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/2014
– REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) 03 (três) meses de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto, bem como será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde.

(N.U 1001354-31.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Ademais, é entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da LICENÇA-PRÊMIO é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

No voto da Ministra Ellen Gracie,
“os servidores públicos tem direito à conversão em pecúnia da LICENÇA-PRÊMIO não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente”. (AgRg no Ag 460.152/SC, 2a Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 10/02/2006).

Existe Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da LICENÇA-PRÊMIO não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022